Tribunal: TJMT
Processo: 0002701-89.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002701-89.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (VÍTIMA), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0205-68 (VÍTIMA), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA - CPF: 056.003.121-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO (CP, ART. 155,
CAPUT,
C/C ART. 71) – DUAS VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Redimensionamento da prestação pecuniária com o intuito de guardar devida proporcionalidade com a pena corporal.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002701-89.2019.8.11.0064

APELANTE: ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
Roger Fernando Ferreira Portela
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput,
por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa
pugna
pela redução da pena pecuniária para o mínimo legal (id. 96831049).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 96831053).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, em parecer assim ementado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela fixação dos dias-multa no mínimo legal – Pleito parcialmente procedentes – Pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade – pela redução da pena de multa do crime, afastando-se, contudo, do mínimo legal em razão da continuidade delitiva – Pelo parcial provimento.”
(sic do id. 100136991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Redução da pena de multa
:

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, verifica-se que inexiste proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada. Ao aplicar a pena do apelante, o magistrado
a quo
consignou o seguinte:

“[...] A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Em relação aos antecedentes criminais, conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores, vez que as condenações criminais existentes em desfavor do acusado refere-se a fatos posteriores ao crime ora analisado, motivo pelo qual deixo de considerá-las. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na súmula 231 do STJ. Na terceira fase dosimétrica, restou certa a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP. Logo, considerando que foram praticadas duas infrações, entendo que a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6 (um sexto). De outro lado, inexiste qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
[...]”
(id. 96831039).

Diante disso, verifica-se a ausência de proporcionalidade ao estabelecer a pena pecuniária, porquanto embora tenha mantido a pena privativa de liberdade no mínimo legal, o magistrado fixou a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, valor consideravelmente superior ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, inscrito no art. 49 do Código Penal.

Diante disso, a pena de multa deve se afastar do mínimo legal apenas em razão da continuidade delitiva aplicada em 1/6 (um sexto), o que reduz a pena pecúnia para 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, guardando, assim, simetria com a pena privativa de liberdade fixada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021